Tribunal: TJDFT
Processo: 0743336-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. REAJUSTE NA REMUNERAÇÃO DE POLICIAIS FEDERAIS. POSTERIOR PROPOSITURA DE CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. DESPESAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I – O ajuizamento de cumprimentos de sentença pelos autores perante a Justiça Federal, para fins de recebimento das mesmas diferenças relativas ao reajuste de 28,86% em suas remunerações, evidenciou a perda superveniente do interesse processual, portanto as razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que condenou os autores ao pagamento das despesas processuais, consoante o princípio da causalidade, art. 85, § 10, do CPC.
II – Agravo interno desprovido.